Tribunal: TJBA
Processo: 8053502-91.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053502-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PERICULOSIDADE. EVASÃO DO LOCAL DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do Paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA DE BARROS, em que se aponta como autoridade coatora a MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA/BA. A Instituição Impetrante informa, na exordial, em Id n. 52458390, que o Paciente se encontra preso desde o dia 10/10/2023, à disposição do Juízo Criminal de Terra Nova/BA, em razão do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, por suposta infração ao art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Aduz que o mandado de prisão deriva de uma decisão que tramitava em segredo de justiça sob o n° 8000181-77.2022.8.05.0259, que declara a absoluta necessidade do encarceramento do paciente, todavia, sequer individualizando qualquer efetiva participação dele. Da análise dos autos, restou demonstrada a presença dos pressupostos de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Conforme demonstra o Auto de Prisão em Flagrante, no dia 02/04/2022, por volta das 21h, indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo para o fundo do Mercado Municipal de Terra Nova/BA, alvejando as vítimas STEFANY DA SILVA DOS SANTOS, GRAZIELE SANTOS DE OLIVEIRA, TAÍS NASCIMENTO DOS SANTOS, RAIMUNDO DE JESUS E FRANCISCA IZAIRA DO NASCIMENTO, esta última, que levou um tiro da testa, faleceu no local do crime. Ao ser ouvido em sede policial, ADISON SOUZA OLIVEIRA, que estava exatamente no fundo do Mercado Municipal, declarou que fazia parte da facção “CV”, rival da fação “BDM”, e que tinha uma antiga “rixa” com CARLOS HENRIQUE DA SILVA DE BARROS, ora Paciente. Dessa forma, reconhecendo o ora Paciente no momento do crime, alegou que este foi ao local para matá-lo. Com efeito, nesta fase do processo, não se pode aceitar os argumentos da defesa de um eventual reconhecimento falho, considerando que o Paciente já era conhecido da testemunha ADISON, sendo, inclusive, reconhecido por meio de fotografia na delegacia. Ademais, a decisão ora vergastada acertadamente teve como fundamento a garantia da ordem pública, em razão das graves circunstâncias do caso concreto, que revelam a prática do crime de homicídio qualificado. Com efeito, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos presentes autos, é no sentido de manter a prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Precedentes. Para além disso, da análise dos autos, verifica-se que o Paciente se evadiu do local da prática criminosa, só vindo a ser localizado após um ano do decreto prisional, fato este que corrobora a necessidade da custódia preventiva, conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Dessa forma, ante os indícios de autoria e materialidade delitivas e o risco de reiteração delitiva, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do Paciente é medida que se impõe. Ordem denegada, na esteira do Parecer Ministerial.